Tribunal: TJDFT
Processo: 0702621-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702621-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GERALDO SIQUEIRA COUTINHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ GERALDO DE SIQUEIRA COUTINHO, contra decisão proferida em sede de liquidação individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual Juízo da 4a Vara Cível de Brasília declinou da competência em favor daquele juízo e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. A decisão agravada tem o seguinte teor: “( ) Do juízo competente Alega o requerido a incompetência deste Juízo, em razão do disposto no art. 516, II, do Código de Processo Civil. Verifico assistir razão ao devededor. A competência do juízo é um dos pressupostos processuais de validade da relação processual. Portanto, é dever do juiz conhecê-la de ofício a qualquer tempo e grau (art. 64, § 1o, do CPC). A competência da Justiça Federal foi fixada quando do ajuizamento do processo de conhecimento, porquanto a parte autora é o Ministério Público Federal – MPF, ente jurídico despersonalizado e integrante do ente federativo União Federal. Ademais, foram incluídos no polo passivo a União Federal e o Banco Central do Brasil, como litisconsortes passivos necessários, e há condenação solidária no título, conforme deflui dos dispositivos do Resp. no 1.319.232/DF acima transcritos. É louvável a atuação do Ministério Público Federal de forma coletiva, pois é uma atuação racional de tutelar os interesses individuais homogêneos. Por óbvio, a competência para processar e julgar a pretensão de conhecimento é da Justiça Federal, porquanto se amolda perfeitamente à hipótese descrita na norma do artigo 109, I, da Constituição Federal. Com toda a modificação havida com a introdução da Lei Federal no 11.232/05 e com o Código de Processo Civil (Lei 13.105/15), é forçoso reconhecer a inexistência de um processo de execução de título judicial. Por força do sincretismo processual, só existe um único processo, o qual tem uma fase de conhecimento e uma fase satisfativa. A competência, ou seja, delimitação da jurisdição, é fixada quando do ajuizamento da pretensão (fase de conhecimento). As questões relativas ao cumprimento de sentença devem ser submetidas ao juízo que a proferiu, tal como determinou o inciso II do art. 516 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; Trata-se de competência funcional e, portanto, absoluta, não observada pela exequente ao ajuizar ação de execução. Neste sentido, o professor Alexandre Freitas Câmara leciona que “o fenômeno da competência funcional ocorrendo entre processos diferentes, quando todos eles são ligados a uma mesma pretensão. É o que ocorre, por exemplo, com a fixação da competência para o processo executivo no juízo onde tramitou o processo de conhecimento (art 575, II, do C.P.C.);” (Lições de direito processual civil. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris, 10a ed., p. 99). O egrégio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou há muito tempo sobre esta matéria, não sendo ultimamente objeto de quaisquer discussões. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL ORIGINÁRIO DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL. COMPETÊNCIA. 1. É absoluta a competência funcional estabelecida no art. 575, II do Código de Processo Civil, devendo a execução ser processada no juízo em que decidida a causa no primeiro grau de jurisdição. 2. Deste modo, representa maltrato à letra do dispositivo legal em referência, a execução de título em foro diverso daquele da tramitação do processo principal, com a característica fundamental de que não se cuida verdadeiramente, quanto ao feito principal, de ação de alimentos, acerca dos quais houve renúncia expressa. A execução é de título judicial originário de ação de separação consensual. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 538.227/MT, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2004, DJ 10/05/2004, p. 291) PROCESSO CIVIL. COMPETENCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. A EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEVE SER PROCESSADA PERANTE O JUIZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO; MATERIA QUE NÃO ESTA NA ALÇADA DE REGIMENTO INTERNO DE TRIBUNAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 95.971/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/1997, DJ 30/06/1997, p. 30977) Quando se trata da temática da satisfação individual do direito reconhecido em ação coletiva, há regra específica no mesmo sentido da regra geral, conforme deflui da leitura do artigo 98 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos: Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. (Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995) § 1° A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. (não consta grifo no original). É curiosa a conduta do Juízo Federal que conheceu, processou e julgou procedente a pretensão de conhecimento ajuizada pelo Ministério Público Federal, não querer atuar na fase satisfativa. O Juízo Estadual não detém competência funcional ou jurisdicional para promover a satisfação de títulos formados pelo Judiciário Federal e nem apreciar a extensão das suas obrigações. Portanto, todas as pretensões de natureza satisfativa (liquidação), a princípio ajuizadas no Distrito Federal, deverão ser distribuídas e processadas junto ao juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, desde que os consumidores (interessados) optem por ajuizar as ações no âmbito do Distrito Federal, porquanto este é o órgão prolator da sentença. Outrossim, poderá o egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região optar por diluir a carga de serviço do juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e permitir a livre distribuição entre todos os Juízos Federais da Seção Judiciária, mas isto é um juízo de conveniência e oportunidade da Administração daquele Tribunal, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: 6. A decisão proferida na ação coletiva, sobre a qual se pretende atribuir caráter de definitividade sobre o juízo competente, refere-se à distribuição interna no Foro da Justiça Federal de Brasília/DF (se poderia haver "livre distribuição", ou se deveria ocorrer a concentração na Vara em que processada a execução coletiva), e não à avocação de todas as execuções individuais do País para aquele juízo. 7. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito infringente. (EDcl no AgRg no CC 131.616/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 17/06/2014) O entendimento da possibilidade do consumidor promover a fase satisfativa no foro de seu domicílio já é pacífico, sendo este inclusive o entendimento esposado pelo Ministro Luis Felipe Salomão no Artigo Execução Individual de Sentença Coletiva (O Papel da jurisprudência no STJ. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1a ed., 2014, p. 1107/1134). Este ponto não está em discussão. Ademais, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já possui reiterada jurisprudência reconhecendo que liquidação de ação coletiva, inclusive, pode se dar fora do domicílio do juízo prolator da decisão (Recurso Repetitivo – REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011), mas neste caso, as pretensões satisfativas deverão ser propostas nos juízos federais do domicílio do autor. Dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada Não são necessárias maiores delongas para reconhecer que o título executivo reconhecido no Resp. 1.319.232 é no sentido de condenar “os réus, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” (não consta grifo no original). Em havendo o trânsito em julgado desta obrigação, o título reconhece o direito de cobrança de forma solidária dos réus, ou seja, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CENTRAL DO BRASIL e UNIÃO FEDERAL. Eventual interpretação de extensão da obrigação imposta ao BANCO CENTRAL DO BRASIL e à UNIÃO FEDERAL nunca poderá ser expedida pelo Juízo Estadual. Outrossim, é lícito ao credor desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva (art. 775 do CPC), mas isto deve ser postulado perante o juízo competente, ou seja, perante o Juízo Federal. Da conclusão Abstrai-se da leitura do arrazoado acima que este juízo não detém competência para processar a fase satisfativa (cumprimento de sentença). Abstrai-se, ainda, a existência de obrigação, em tese, em desfavor da União Federal e do Banco Central do Brasil e, por fim, da falta de pressuposto processual para o desenvolvimento regular do cumprimento de sentença, ante a prolação de tutela de urgência nos Embargos de Divergência. DECISÃO Ante o exposto, DECLINO da competência em favor de 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.” Em suas razões (ID 14129094, p.1-7), a agravante alega que ajuizou a liquidação individual de sentença coletiva, tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Civil Pública 94.008514-1. Afirma que o referido acordão reconheceu que o Banco agravado aplicou, em março de 1990, as cédulas de crédito rural o índice monetário de 84,32% (IPC), quando o correto seria 41,28% (BTNF), razão pela qual o Banco do Brasil, a União e o Banco Central, foram condenados solidariamente a devolver o valor cobrado e recebido indevidamente. Defende que ajuizou a demanda apenas contra um dos devedores - Banco do Brasil, pessoa jurídica de direito privado, fato que afasta a competência da Justiça Federal. Aduz que a regra do art. 516, II, do CPC, que determina que o cumprimento de sentença ocorrerá perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau, não é absoluta, podendo ser flexibilizada inclusive para os casos em que o título judicial liquidando corresponde a uma sentença genérica proferida no bojo de uma ação coletiva, como ocorre no caso dos autos. Sustenta o polo passivo da demanda coletiva que tramitou na Justiça Federal configurava um litisconsórcio facultativo, decorrente de solidariedade, razão pela qual os produtores rurais beneficiados pela decisão liquidanda, podem escolher contra qual dos devedores solidários executará o título, conforme dispõe o art. 275 do Código Civil. Por fim, requer “com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, e inaudita altera pars, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como a antecipação da tutela recursal para determinar o processamento do procedimento de liquidação no 0729894- 44.2019.8.07.0001 perante a 4a Vara Cível de Brasília, com fulcro no art. 109, I, da CF, art. 275 do CC, arts. 6o, VIII e 101, I, do CDC, bem como nos enunciados das Súmulas nos 508/STF, 556/STF, 42/STJ e 224/STJ.” Preparo recolhido (ID 14129101). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito encontra-se presente, uma vez que a agravante ajuizou o cumprimento da sentença coletiva exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Embora tenham figurado no processo coletivo entes que atraíam a competência da Justiça Federal (União e Banco Central), no presente processo de liquidação e execução individual de sentença coletiva não mais figura qualquer parte que atraia a competência da Justiça Federal, uma vez que o optou por ajuizar o cumprimento apenas contra o Branco do Brasil. Tratando-se de obrigação solidária, o credor tem direito de exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, conforme preceitua os artigos 264 e 275 do CC. Desse modo, dado o direcionamento do cumprimento em desfavor da sociedade de economia mista - possível em se tratando de título executivo que reconhece a responsabilidade solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil S/A, tem-se por competente a Justiça estadual, por não se enquadrar a presente ação em nenhuma das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal. Além disso, também não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõe a execução individual. A propósito, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019).” Portanto, diante da verossimilhança dos fatos alegados pela agravante, do fumus boni iuris e do periculum in mora comprovados, defiro o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. Posto isso, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada. Comunique-se. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora